Tribunal: TJMT
Processo: 1025850-22.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025850-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), ALCENDINO INACIO PEREIRA - CPF: 963.273.911-68 (AGRAVANTE), JOAO VICTOR LIMA TOMAS - CPF: 071.703.251-52 (AGRAVADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ALEGADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alcendino Inácio Pereira objetivando a reforma da decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse e perdas e danos, indeferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel rural "Sítio Brejelé". O agravante alega inadimplemento das parcelas do contrato de compra e venda por parte do agravado, João Victor Lima Tomas, o que justificaria a rescisão automática do contrato e a reintegração de posse. O agravado, por sua vez, argumenta que o agravante não cumpriu suas obrigações contratuais, suscitando a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), com pendências documentais que impediriam a transferência do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o inadimplemento do agravado autoriza a reintegração liminar de posse; (ii) determinar se a exceção do contrato não cumprido alegada pelo agravado é suficiente para impedir a concessão da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC. No presente caso, a inadimplência do agravado não está inequivocamente comprovada, pois há controvérsia sobre o cumprimento de obrigações contratuais por parte do agravante.

O agravado invoca a exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do CC, argumentando que pendências na documentação do imóvel, atribuídas ao agravante, impedem a exigência de pagamento das parcelas. Tais alegações indicam que o descumprimento contratual pode não ser unilateral.

A liminar de reintegração de posse se mostra precipitada, pois a rescisão contratual deve ser previamente declarada, sendo necessária a produção de provas para esclarecimento das obrigações descumpridas pelas partes.

Jurisprudência aponta que não é cabível a reintegração de posse antes da resolução contratual, sobretudo quando há dúvidas quanto ao inadimplemento e ao exercício do direito possessório (TJMT, AI nº 1029400-59.2023.8.11.0000 e AI nº 1022560-67.2022.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liminar de reintegração de posse em ação de rescisão contratual deve ser indeferida quando há controvérsia sobre o cumprimento das obrigações contratuais por ambas as partes, exigindo-se a instrução probatória antes da decisão final.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1029400-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06.03.2024; TJMT, AI nº 1022560-67.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALCENDINO INACIO PEREIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação ordinária de rescisão contratual c/c pedido liminar de reintegração de posse e perdas e danos nº 1000933-33.2023.8.11.0077, movida em face de
JOAO VICTOR LIMA TOMAS
, indeferiu o pedido de reintegração de posse que recai sobre o imóvel rural denominado Sítio
Breje
lé
.

Para tanto, aduz o agravante que o agravado deixou de cumprir com suas obrigações contratuais ao não realizar o pagamento das parcelas do contrato de compra e venda, cujos vencimentos ocorreram em 01/02/2023 e 01/02/2024,
cuja inadimplência autoriza a
rescisão do contrato
de forma automática
e consequente
reintegração
na
posse do imóvel.

Pede o provimento do recurso para
que seja deferida a reintegração de posse do agravante na posse do imóvel.

O pedido liminar foi indeferido (id 240686162).

Na contraminuta, o agravado

J
OAO VICTOR LIMA TOMAS

aduz que pairam pendências sobre o imóvel, de responsabilidade exclusiva do agravante, o que impede o agravante d
e exigir o adimplemento da obrigação sem antes cumprir com sua parte na avença. Pede o desprovimento do recurso (id 242306196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso foi
interposto por
Alcedino
Inácio Pereira,

que

busca a reforma da decisão, a fim de que seja deferida
liminar de reintegração de posse formulad
a
na ação ordinária de rescisão contratual
, ao fundamento de inadimplência do agravado

que autoriza a retomada do imóvel.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, destaco que, embora reconheça a possibilidade de dissolução liminar do contrato em casos de inadimplência comprovada de uma das partes, a situação em análise revela se tratar de uma negociação em que o pagamento de uma propriedade rural ocorreu de forma parcelada, com a obrigação do agravante, de escriturar a área em favor do agravado.

O pacto estabeleceu múltiplas responsabilidades para ambos os envolvidos, e não se pode afirmar, por ora, que o descumprimento contratual partiu
exclusivamente do comprador
, ora
agravado.

N
o caso, as partes
, em 01/02/2022,
firmaram contrato de compra e venda do imóvel rural denominado Síti
o
Brejelé
, com 74,7135hectares, Gleba Seringal, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, pelo valor de R$1.000
.000,00, transformados em @ de gado, correspondente a 3.389@ ou 282cb de vacas acima
de 36 meses, com pagamentos anuais estipulados entre 01/02/2023, 01/02/2024, 01/02/2025, conforme cláusula segunda do instrumento (id
238798692 - Pág. 24).

Nota-se, portanto, que o autor da ação, ora agravante,
argumenta que
não recebeu qualquer valor pela negociação, porque a inadimplência
do agravado, ao que consta, remonta à primeira parcela do contrato (2023), sendo certo, contudo, qu
e o recorrido está na posse do imóvel desde 2022.

Lado outro, e
m sua defesa, o agravado
suscita a exceção do contrato não cumprido (artigo 476 do CC) ao
argument
o de

que o agravante é quem se furta ao cumprimento de sua parte na avença, porquanto há diversas
pendências sobre o imóvel que impedem a transferência do domínio, inclusive
sequer constou o núm
ero da

m
atrícula

i
mobiliária e
título
originário
no pacto.

No caso em análise, portanto, revela-se precipitada a liminar de reintegração de posse, porquanto necessário, no caso em análise, primeiro, declarar a rescisão do pacto, a se considerar que o esbulho, a rigor, não se faz evidente.

Logo, a questão desafia a análise na origem antes do eventual deferimento da tutela ora impugnada e a solução da questão, inadimplência ou não, que é de mérito, deve ser resolvida por meio de sentença.

Dessa forma, verificada a necessidade de ser feita a instrução, a fim de resolver as questões que é o fundamento da ação e que irradiará efeitos diretamente no direito invocado, tem-se por mais razoável que a liminar de reintegração de posse seja analisada em fase mais oportuna, em especial, após a instrução.

Friso, porque necessário, que
a alegação de inadimplemento é mútua, contexto do qual se conclui que a rescisão contratual, não deve ser resolvida de plano, até que a controvérsia seja mais bem esclarecida, com a produção de provas na origem e exame da controvérsia, em cognição exauriente.

Nesse sentido, em caso análogo já se decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em regra, não há falar-se em antecipação de tutela
reintegratória
de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, porquanto a fruição revela aparente exercício de direito.

(N.U 1029400-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM – INADIMPLEMENTO E ABANDONO NÃO COMPROVADOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Existindo dúvidas sobre as alegações do réu quanto ao inadimplemento, e sobre as do autor, a respeito do abandono, deve ser reformada a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, até a que instrução probatória exauriente esclareça melhor a questão.” (TJMT 1022560-67.2022.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 14-03-2023)

No caso em análise, é imprescindível, inicialmente, deliberar sobre a rescisão judicial do contrato de compromisso de compra e venda do imóvel, a fim de possibilitar que o comprador seja restituído na posse do bem que foi objeto de troca no pacto. Essa medida se faz necessária para assegurar o cumprimento do princípio da boa-fé, que deve guiar as relações contratuais. Somente após é que se poderá considerar a existência de uma posse injusta e proceder à avaliação da reivindicação de esbulho possessório apresentada.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pel
o
agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024